Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021840-37.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Marcelo Arruda Ponoceno, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, em virtude de não ter sido localizado para ser citado.
Sustenta, no entanto, que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, não subsistindo os motivos que ensejaram o decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Analisando detidamente os autos compreendo que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
Embora o paciente não tenha sido encontrado para ser citado, “a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem” (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018).
A não localização do paciente foi o único motivo invocado pelo juízo acoimado de coator para a decretação da prisão cautelar, revelando-se, portanto, inidôneo.
Ainda que assim não fosse, o fato de o paciente, após sua prisão, ter apresentado comprovação idônea de que possui endereço fixo [na Rua Maria de Fátima, n. 09, quadra 71, Bairro Novo Paraiso II, CEP 78.055-000, Cuiabá – MT], em nome de seu genitor Luiz Marcelo Ponoceno, revela a superveniente superação do motivo outrora adotado, o que também autoriza a revogação da custódia cautelar, nos termos dos artigos 282, § 5o, e 316, ambos do Código de Processo Penal.
Portanto, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa [art. 282, § 6o, do CPP] e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena [art. 313, § 2o, CPP].
Assim, sopesando todas estas particularidades, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso dos autos, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Portanto, diante de manifesta ilegalidade, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Luan Marcelo Arruda Ponoceno, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator